Tribunal: STF
Processo: ADI 125
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-20
Data de publicação: 1989-11-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR - CONVERSAO
DO JULGAMENTO EM DILIGENCIA.
A ALEGAÇÃO DE IMINENTE PREJUIZO AO ERARIO, DESACOMPANHADA DE DADOS
CONCRETOS QUE PERMITAM VERIFICAR-LHE A EXTENSAO, NÃO E SUFICIENTE
PARA JUSTIFICAR A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO DAS NORMAS
IMPUGNADAS.